Tribunal: TJES
Processo: 5016112-82.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016112-82.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: H. P. B. S. e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SOMATROPINA). USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. REQUISITOS DA LEI Nº 14.454/2022 PREENCHIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Os recursos.
Duas apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer.

A sentença.
Condenou a operadora de plano de saúde (Ré) a fornecer o medicamento Somatropina (indicado para tratamento de CID E230) e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O apelo da Ré.
A Unimed alega inexistência de cobertura contratual, com base em cláusula que exclui medicamentos para tratamento domiciliar e na ausência do fármaco no Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS.

O apelo da Autora.
A beneficiária pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão : (i) saber se é lícita a recusa da operadora em fornecer o medicamento Somatropina, sob o argumento de ser de uso domiciliar e não constar no Rol da ANS ; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é adequado ou comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica é de consumo, incidindo o CDC (Súmula 608/STJ). É abusiva a cláusula contratual (art. 51, IV, do CDC) que exclui o fornecimento de medicamento de uso domiciliar (art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98), quando este se mostra indispensável ao tratamento da doença coberta (CID E230), frustrando o objeto principal do contrato. 7. A Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98, estabeleceu requisitos para a cobertura de tratamentos fora do Rol da ANS. 8. A Autora demonstrou o cumprimento integral dos requisitos do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98 , comprovando: (i) a expressa indicação médica; (ii) a eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências ; e (iii) a existência de recomendação pela CONITEC. Portanto, a recusa de cobertura foi indevida. 9. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 944 do CC), revelando-se adequado às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto, sem configurar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. É abusiva (art. 51, IV, CDC) a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer medicamento prescrito para doença coberta, ainda que de uso domiciliar, quando este é essencial para o tratamento. 2. Presentes os requisitos cumulativos da Lei nº 14.454/2022 (art. 10, § 13, da Lei 9.656/98), é obrigatória a cobertura de tratamento (Somatropina) mesmo que não incluído no Rol da ANS."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/98, art. 10, VI, e § 13; Lei nº 14.454/2022; CC, art. 944; CDC, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 608/STJ; TJDF, Ap 07387257620228070001, Rel. Sandra Reves, 2ª Turma Cível, j. 23.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e por
H. P. B. S. representada por PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA,
ambos em face da r. sentença que, nos autos da
ação
pelo procedimento comum
ajuizada pelo segundo em face da primeira, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

(i) Tornar definitiva a tutela de urgência concedida, e, por conseguinte, condenar a ré, Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, na obrigação de fazer consistente no fornecimento e custeio do tratamento da autora com o medicamento Somatropina (Genotropin, Saizen ou outros que contenham o mesmo princípio ativo), de forma contínua, na dosagem e pelo tempo indicados em prescrição médica, incluindo futuras alterações e ajustes, até a alta definitiva do tratamento pela médica assistente. As multas anteriormente fixadas por descumprimento permanecem hígidas e deverão, se for o caso, ser objeto de execução em via própria e

(ii) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir desta data. CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A requerida
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id. 736273556) aduz, em suma, a inexistência de cobertura contratual para disponibilização do medicamento, uma vez que sequer está listado no rol de procedimentos obrigatórios pela ANS.

A parte requerente, por seu turno, em id. 15865923, apela pretendendo a majoração da verba fixada a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 16938710, opinou pelo provimento do recurso da parte requerente e desprovimento do apelo manejado pela requerida.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N. 5016112-82.2023.8.08.0024

APTE/APDA
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APDO/APTE
:
H. P. B. S. representada por PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e por
H. P. B. S. representada por PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA,
ambos em face da r. sentença que, nos autos da
ação
pelo procedimento comum
ajuizada pelo segundo em face da primeira, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

(i) Tornar definitiva a tutela de urgência concedida, e, por conseguinte, condenar a ré, Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, na obrigação de fazer consistente no fornecimento e custeio do tratamento da autora com o medicamento Somatropina (Genotropin, Saizen ou outros que contenham o mesmo princípio ativo), de forma contínua, na dosagem e pelo tempo indicados em prescrição médica, incluindo futuras alterações e ajustes, até a alta definitiva do tratamento pela médica assistente. As multas anteriormente fixadas por descumprimento permanecem hígidas e deverão, se for o caso, ser objeto de execução em via própria e

(ii) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir desta data. CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A requerida
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id. 736273556) aduz, em suma, a inexistência de cobertura contratual para disponibilização do medicamento, uma vez que sequer está listado no rol de procedimentos obrigatórios pela ANS.

A parte requerente, por seu turno, em id. 15865923, apela pretendendo a majoração da verba fixada a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 16938710, opinou pelo provimento do recurso da parte requerente e desprovimento do apelo manejado pela requerida.

Acerca do apelo principal interposto pela parte requerida, vale ressaltar, inicialmente, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Embora a operadora se ampare na existência de cláusula contratual expressa (Cláusula IV, item III) e no Art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, que excluem o "fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar", tal previsão deve ser interpretada à luz da finalidade precípua do contrato de saúde e da legislação vigente.

A jurisprudência há muito mitiga a validade de cláusulas que, embora lícitas em tese, na prática, inviabilizam o próprio tratamento da doença coberta. O avanço da medicina permite que tratamentos complexos, como a reposição hormonal pleiteada (CID E230), sejam realizados em ambiente domiciliar, o que é mais benéfico ao paciente e menos oneroso ao sistema de saúde. Veja-se:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA . OBESIDADE GRAU III COM COMORBIDADES. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO . 1.Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento consolidado na Súmula 469 do STJ, o que permite o controle de abusividade das cláusulas contratuais. 2.A existência de relatório médico detalhado, indicando a necessidade e a urgência do procedimento, supre eventual ausência de negativa administrativa formal pela operadora . 3.O procedimento requisitado não tem caráter estético, mas terapêutico, visando tratar quadro de obesidade mórbida com risco à vida, o que afasta a alegação de exclusão contratual legítima. 4.A jurisprudência do TJRJ (Súmulas 340 e 59) reconhece a abusividade de cláusulas limitativas que inviabilizam o tratamento adequado de doenças cobertas, bem como restringe a reforma de decisões que concedem tutela provisória apenas a hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia . 5.A multa diária fixada se revela adequada e proporcional à obrigação imposta, exercendo função coercitiva legítima. 6.Recurso desprovido .(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00489108220258190000, Relator.: Des(a). DES. MARIA DA PENHA NOBRE MAURO, Data de Julgamento: 04/09/2025, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 08/09/2025)

No caso concreto, a recusa em fornecer o hormônio de crescimento (SOMATROPINA) com base no
local
da administração (domicílio) revela-se abusiva, pois frustra o objeto principal do contrato (Art. 51, IV, do CDC), que é o tratamento da patologia endocrinológica que acomete a Autora.

Ademais, como bem pontuou o Juízo
a quo
, a questão foi definitivamente regulada pela Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98. A nova legislação estabeleceu requisitos claros para a cobertura de tratamentos fora do Rol da ANS (Art. 10, § 13), os quais foram integralmente cumpridos pela Autora, que demonstrou nos autos: A expressa indicação médica, atestando a imprescindibilidade e urgência do fármaco (Laudos e Prescrições, IDs 15865841 e 15865842); a comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências (Estudos, IDs 15865836, 15865848, 15865849, 15865850, 15865851, 15865852); e a existência de recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC (DOC 23, ID 15865853).

Senão vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do tema – inclusive versando sobre o mesmo medicamento:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SOMATROPINA. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. NECESSIDADE DEMONSTRADA . INDEVIDA NEGATIVA DE CUSTEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelas autoras em razão do julgamento improcedente dos pedidos para fornecimento do medicamento denominado Somatropina Recombinante Humana, bem como de pagamento de indenização por danos morais. 2. As autoras são beneficiárias do plano de saúde apelado e, em acompanhamento com profissional médico endocrinologista, constatou-se baixa estatura, não associada a outras doenças crônicas ou carticoterapia, sendo-lhes prescrito tratamento à base de Somatropina Recombinante Humana . A operadora de plano de saúde negou a cobertura do medicamento nos seguintes termos: ?MEDICAMENTO AMBULATORIAL SOMATROPINA (SC) SEM COBERTURA POR SER MEDICAMENTO SEM FORNECIMENTO AMBULATORIAL OBRIGATÓRIO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ROL DA ANS VIGENTE (RN 465/2021)?. 3. A Resolução Normativa - RN n. 465 de 24 de fevereiro de 2021, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, incluiu o Hormônio do Crescimento (HGH) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, consoante se infere de seu Anexo I . Além disso, o Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio de Crescimento - Hipopituitarismo, indicando expressamente a somatropina para o tratamento de ?Deficiência parcial do hormônio do crescimento - DGH (E23.0)?. 4. Diante de tal quadro, está demonstrada a necessidade e eficácia do tratamento apontado, em razão do quadro clínico, conforme atesta o médico assistente . Importa destacar que não há prova nos autos da existência de outro fármaco eficaz, efetivo e seguro, já incorporado ao mencionado rol, para a cura das pacientes. 5. O fato de existir norma abstrata afastando a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar por parte dos planos de saúde não desobriga a apelada de fornecer medicamento que é indispensável ao tratamento da doença para a qual oferece cobertura, sob pena de se desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde e frustrar a essência do tratamento. 6 . No que diz respeito à reparação civil por danos morais, tem-se que a negativa de custeio de tratamento para a doença que acomete as beneficiárias, pela operadora de seguro saúde, sobeja o simples inadimplemento contratual, violando os direitos de personalidade das pacientes, sobretudo no que se refere à sua integridade física. 7. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e . Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto, ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo ( AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) . 8. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do c. STJ e deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de negativa indevida de custeio de tratamento e dos reflexos do ato ilícito na vida das pacientes, bem como diante do prolongamento do sentimento de angústia em razão da urgência para início do tratamento, a fixação do valor de R$10 .000,00 (dez mil reais) para reparação pelos danos morais atende ao critério bifásico e se revela moderado. 9. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07387257620228070001 1748328, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/09/2023)

Por seu turno, a parte requerente busca a reforma parcial da sentença para que a verba indenizatória seja majorada.

Neste ponto, entendo que a r. sentença deve ser mantida.

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Nessa toada de raciocínio, considerando o bem jurídico tutelado, compreendo que o valor fixado pela instância singular,

–
cinco mil reais
– deve ser mantido, porquanto melhor atende às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)